Tribunal: TJES
Processo: 5019181-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019181-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSÁRIA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO VISLUMBRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II – Muito embora a recorrente tenha ressaltado o caráter prequestionador dos embargos, não é suficiente a tanto a simples invocação de dispositivos legais com o objetivo de que, sobre eles, manifeste-se o órgão julgador.

III – Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

IV – Recuso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N.º 5019181-93.2021.8.08.0024

EMBARG
ANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

EMBARGA
DO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada, enquanto conheceu da remessa necessária para modificar o termo inicial para incidência dos consectários legais.

A embargante, em suma, afirma a ocorrência de contradição e omissão no voto proferido, no que se refere ao termo inicial para incidência de juros monetários e correção monetária, tendo em vista a suposta utilização de fundamentos similares aos adotados em sentença, todavia, para reformá-la.

Pois bem.

Ab initio,
é sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

A apelada/embargante aduz que na decisão atacada a fundamentação contrapõe-se logicamente ao dispositivo, uma vez que, embora utilizando jurisprudência similar à adotada pelo juízo
a quo
, fora obtida conclusão diversa, com relação ao termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária sobre o
quantum
devido pelo embargado.

Sobre o tema, há muito já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (
STJ REsp
Nº 1.143.845 – SP (2009/0182718-9).

Dessa forma, ao contrário do expresso pela parte, salienta-se que versou o voto condutor do acórdão sobre os temas elencados, bem como explicitou as razões que modificaram a alteração dos termos iniciais discutidos, a saber:

“Veja-se que a dinâmica dos pagamentos pressupunha: 1 – término da etapa da obra pela Contratante e consequente pedido de medição do serviço pelo Município (protocolo); 2 – medição do serviço pelo Município; 3 – apresentação, pela Contratada, dos documentos necessários ao pagamento, entre eles, a nota fiscal correspondente ao serviço medido; 4 – pagamento.

Desse modo, pela detida análise dos autos, em especial da perícia, destaca-se que a emissão das notas, em todos os meses, sem exceção, para cada um dos contratos discutidos nos autos (271/16 e 360/16), ocorreu semanas após a realização das medições.

Não há, todavia, uma argumentação justificante em sede recursal acerca do motivo para demora da emissão das notas, se por descaso Empresarial da Contratada ou por motivo impostos pelo Município, o fato é que, invariavelmente, realizadas as medições, as notas eram apresentadas pela Empresa após significativo lapso de tempo, sobre o qual, naturalmente, não podem ser impostos ônus financeiros ao Município, pois a nota era um dos requisitos para o pagamento.

Em outras palavras, se não havia nota, não havia mora da Municipalidade.

E é por esta razão que entendo que a fixação do termo inicia
l
dos juros
,
como definidos na sentença
(execução do serviço)
, geram enriquecimento ilícito para a Contra
ta
da, pois atribuída
mora
sobre período em que não satisfeitas as condições de pagamento, notadamente a apresentação da nota fiscal.

De modo similar, equivocado o termo inicial para incidência da correção monetária na execução do serviço, uma vez que se encontra em desacordo com a jurisprudência pátria, com se verá à frente.

[...]

Veja-se que, dentre os documentos observados, há caso em que após a medição pelo Município, demorou a Empresa 59 dias para emitir a nota fiscal (medição 30 – contrato 271/2016), consequentemente, não se pode atribuir ao Município ônus sobre tal demora.

Como dito e sabido
, sendo os juros uma penalização ao agente por sua mora, esses não podem ser atribuídos ao período em que o Município restava impossibilitado de efetuar o pagamento pela não apresentação de documento exigível
d
a apelada
,
ou seja,

período
anterior à emissão das notas ficais.
.
”

Com relação à correção monetária, o julgado citado no voto objurgado
1
expõe
expressamente
que
o adimplemento da obrigação ocorre com a medição
, não com a execução do serviço, como estabeleceu, dada a vênia, o magistrado sentenciante.

Percebe-se, desse modo, que os temas suscitados foram devidamente tratados, não restando lacunas a serem preenchidas, tampouco contradições a serem corrigidas.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Segunda Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É imperioso observar, a teor do entendimento do STJ, que “
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos.
” (EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Muito embora a embargante tenha ressaltado o caráter prequestionador dos embargos, não é suficiente a tanto a simples invocação de dispositivos legais com o objetivo de que, sobre eles, manifeste-se o órgão julgador.

Atento a embargante, que, não obstante o trato expresso da matéria no voto condutor do acordão, deixo de aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, em nome do direito de defesa, ficando o alerta para as consequências legais em caso de reiteração de embargos desta mesma natureza.

Desse modo,
c
onheço
d
o recurso,
contudo,
nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
AREsp n. 1.703.305/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 28/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.